Tribunal: STF
Processo: HC 211597
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, falsificação de documento público e uso de documento falso. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 720.117, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06; e no art. 304, c/c o art. 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Na sentença, o magistrado aplicou o instituto da detração penal e, considerando o tempo de prisão provisória já cumprido pelo paciente, fixou a pena em 7 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, vedando ao condenado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que, no caso, todas as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do Código Penal foram valoradas positivamente. Além disso, ressalta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime intermediário imposto na condenação.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



6. Decido.



7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9.  Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TRF e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10.  Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 10,135 kg de cocaína.



11.  Por fim, dou especial relevância ao fundamento adoto pelo Tribunal estadual, no sentido de que:



    “[...] a sentença, ao determinar a manutenção da prisão preventiva do paciente, não estabeleceu regime diverso do que resulta da condenação, qual seja, regime semiaberto. Parte-se aqui do pressuposto de que fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena, o cumprimento da prisão cautelar também se ajustará ao mesmo regime. 



    Não há nos autos, até o momento, qualquer indicativo de que o paciente será mantido em regime diverso do que lhe fora imposto na condenação (semiaberto), porquanto, na sentença, não houve determinação nesse sentido. Aliás, a sentença, entre as providências finais, determinou a imediata expedição da guia provisória de execução, o que, a princípio, garantiria ao paciente ser colocado no regime fixado na sentença (semiaberto)”.



12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator